Tribunal: TJMT
Processo: 1016882-08.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016882-08.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (PACIENTE), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (ADVOGADO), FABRICIA ANDRADE SILVA - CPF: 054.501.991-55 (IMPETRANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (IMPETRANTE), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (IMPETRANTE), DIEGO PEREIRA BATISTA - CPF: 042.384.401-61 (ADVOGADO), RONEY SANDRO CUNHA - CPF: 582.564.401-63 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), JOSE BIDOIA CASTRO - CPF: 479.760.049-72 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANDA ESPERIDIAO DA SILVA CASTRO - CPF: 013.000.131-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
FEMINICÍDIO TENTADO

– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE –
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – SUJEITO QUE PERMANECEU SEGREGADO DURANTE TODA A PRIMEIRA FASE DO RITO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI – PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE JUSTIFICARAM A SEGREGAÇÃO
INICIAL, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO SUMÁRIO DA CULPA – PRECEDENTES DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Permanecido preso o paciente durante toda a fase do sumário da culpa e mantendo-se hígidos os motivos ensejadores do decreto originário da prisão preventiva, descabe a sua soltura após a prolação da decisão de pronúncia, apresentando-se, portanto, legítimo o encarceramento provisório para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas ilícitas perpetradas e da aparente periculosidade social demonstrada pelo suspeito. Precedentes do STJ.

2.

Coação ilegal não demonstrada. Prisão preventiva mantida, tal como decretada nos autos originários.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S):

DRA. FABRÍCIA ANDRADE SILVA,

DR. DIEGO PEREIRA BATISTA E

DR. RONEY SANDRO CUNHA

PACIENTE:

JOSÉ BIDOIA CASTRO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus

impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que
manteve a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1000617-05.2020.811.0019, em que
pronunciado
pela suposta prática dos crimes descritos no
121, §2o, I, IV e VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, com observância das disposições da Lei n.o 11.340/06, bem como no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03
.

No intuito de contextualizar os fatos, os causídicos relatam que o favorecido nessa ordem foi preso preventivamente no dia
20/11/2020
, e que, ao final da 1a fase do rito escalonado do júri, houve a prolação de sentença de pronúncia - oportunidade em que mantida sua segregação cautelar e negado o direito de aguardar o julgamento em liberdade, em evidente “
violação à sua liberdade de locomoção, por flagrante ilegalidade, em razão da falta de justa causa
”
.

Nessa ordem de ideias, os subscritores do
writ
defendem a tese de
inexistência de razão ulterior à instrução processual apta a fundamentar a permanência da segregação cautelar
a que aludem os arts. 312, §2o, 315 e 316, parágrafo único, todos do CPP
, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19,

ao argumento que o paciente é primário, possui bons antecedente e colaborou em todos os atos processuais durante a instrução probatória, de forma que não mais subsiste o perigo alegado pelo seu estado de liberdade.

Como segunda vertente, defendem a
desnecessidade da medida segregatícia
imposta ao increpado no atual momento processual, porquanto afirmam
não estarem presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP
, consistentes no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
; no que tange aos indícios de autoria e materialidade, asseveram que a tentativa de feminicídio requer uma conduta dolosa por parte do agressor, o qual não restou caracterizado nos autos, uma vez que o disparo por arma de fogo ocorrido no dia fatídico foi acidental.

Por sua vez, no tocante ao
periculum libertatis,
asseveram os firmatários que
a fundamentação do ergástulo, fincada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de garantir a ordem pública, é inidônea
,
tendo em vista que o paciente colaborou em todos os atos instrutórios e, ao contrário do alegado pela autoridade acoimada coatora, não tentou empreender fuga do local, mas sim, contatou advogado com a finalidade de apresentar-se perante a autoridade processual e esclarecer os fato, além de ser detentor de
predicados pessoais abonatórios
que lhe credenciam aguardar solto o trânsito em julgado de eventual condenação; destacando, nesse contexto, que o increpado é primário, reside em endereço certo no distrito da culpa e se compromete desde já a colaborar com a Justiça.

Em arremate, considerando as condições já apresentadas anteriormente, alegam que
restrições não prisionais previstas no art. 319, CPP são suficientes
para garantir a vinculação do paciente ao processo e resguardar a integridade da vítima.

Forte em tais premissas, vindicam a
concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de determinar a imediata expedição de alvará de soltura em benefício do paciente, ainda que sua liberdade fique adstrita ao cumprimento de medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319, CPP).
N
o mérito
, pugnam pela ratificação da tutela de urgência, acaso deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de dignidade constitucional.

Instruíram a exordial com a documentação eletrônica
registrada
do ID 102436476 ao ID 102436494.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, em razão do julgamento do HC n.o 1004097-14.2021.8.11.0000, além do RESE 1011757-59.2021.8.11.0000 e HC 1000052- 64.2021.8.11.0000, vieram-me conclusos para análise do pedido de concessão liminar da ordem.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 102828957), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento eletrônico registrado sob o ID 103435475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 105691470).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o ora paciente
José Bidoia Castro

teve sua prisão preventiva decretada na data de
20/11/2020
, sob os fundamentos da garantia da ordem pública [gravidade do delito], pela conveniência da investigação criminal e pela garantia da aplicação da lei [fuga], em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado, na modalidade tentada
, perpetrado em face de sua ex-companheira
Vanda Esperidião da Silva Castro
(
feminicídio
).

Encerrado o sumário da culpa, foi prolatada sentença
pronunciando
o ora paciente, oportunidade em que o d. magistrado singular concluiu pela imprescindibilidade de
manter a segregação cautelar
do increpado, o que, na intelecção dos impetrantes, configura coação ilegal.

Todavia, a despeito de todo o esforço argumentativo despendido pelos nobres causídicos na prefacial, entendo que a pretensão mandamental
não faz jus à acolhida
.

Na decisão de pronúncia (ID 102436494, p. 267/279), o d. magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva do ora paciente por vislumbrar a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, os quais permaneceram hígidos mesmo após o encerramento da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, fazendo-se imprescindível a medida segregatícia para
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e pelo empreendimento de fuga à época dos fatos.

Com efeito, narra a exordial acusatória que, no dia
02/11/2020
, por volta das 14h00min,
na residência situada no Assentamento Julieta, na Comunidade de Santo Antônio, zona rural do município de Novo Horizonte do Norte/MT,
José Bidoia Castro
, agindo de forma livre e consciente, impelido por
animus necandi
, tentou matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, a ofendida
Vanda Esperidião da Silva Castro
, por razões da condição de sexo feminino, valendo-se de 01 (uma) arma de fogo, do tipo espingarda, sem marca, Cal. 28, ocasionando-lhe diversos ferimentos, somente não atingindo seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente e a ofendida foram casados por 30 anos e há aproximadamente dez meses
Vanda
decidiu-se pela separação, em razão das constantes brigas do casal, contudo,
José
nunca aceitou o divórcio e constantemente fazia ameaças contra a vítima e sua família.

Na data dos fatos, a vítima foi à casa em que residiu com o ex-companheiro a fim de limpar o local, na companhia da testemunha
Franciele Altina Delana Azambuja
, ocasião em que se deparou com
José
e o casal iniciou uma conversa acerca da separação de bens; enquanto a ofendida realizava a limpeza do local, o denunciado teria se deslocado até sua caminhonete para pegar uma espingarda sem marca, calibre 28, e, ao voltar, sem oportunizar chance de defesa à vítima, que foi surpreendida com a conduta, efetuou, em tese, um disparo de arma de fogo pelas costas, em direção à cabeça de
Vanda Esperidião da Silva Castro
, atingindo-a.

Na sequência, o acusado teria se dirigido à testemunha, que evadiu-se e trancou-se no banheiro da residência, só saindo do local para socorrer a vítima no momento em que o denunciado empreendeu fuga, conduzindo sua caminhonete.

Deveras, depreende-se dos elementos informativos disponíveis no caderno processual eletrônico que, ao que parece, a motivação da tentativa de homicídio caracterizou-se por motivo torpe,
haja vista o interesse do denunciado nos bens do matrimônio.

Outrossim, o crime não teria se consumado por circunstâncias alheias à vontade do paciente, eis que por má pontaria não feriu a vítima mortalmente e ela foi socorrida por terceiros, recebendo tratamento médico eficaz.

Nestes termos, narra o
Boletim de Ocorrência que
“a guarnição foi acionada via 190 com uma informação de uma ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo; que após solicitação de apoio da equipe médica, deslocaram para o local dos fatos; que nessa ocasião a testemunha informou que o suspeito teria discutido com a vítima por não aceitar a separação de bens e que logo em seguida quando a vítima estava limpando a área de costas para o suspeito, este foi até o veículo S10 e de posse de uma arma de fogo tipo espingarda desferiu um disparo em direção à cabeça da vítima, sendo que em seguida foi em direção à testemunha, mas esta correu e se trancou no banheiro, saindo de lá somente quando escutou o barulho do veículo tomando rumo ignorado; que a guarnição juntamente com o apoio de municípios vizinhos efetuou buscas e barreiras no intuito de localizar o suspeito, mas não obtiveram êxito; que a vítima se encontra sobre cuidados médicos, sendo constatadas perfurações no ombro, pescoço, cabeça e face, ambos do lado esquerdo do corpo.”
(ID 102436494 – p. 10)

Ademais, em sua oitiva perante o juízo, a ofendida
Vanda Esperidião da Silva Castro
confirmou os fatos e narrou que ela e
João
conviveram matrimonialmente por muitos anos e haviam se separado há pouco tempo, mas que o denunciado nunca aceitou o término do relacionamento, pois não concordava com a divisão dos bens; no fatídico dia, o increpado teria ido à sua casa e pedido que a ofendida fosse a sua residência para lavar as roupas e limpar a casa, algo que
Vanda
sempre fazia mesmo após a separação, contudo, ao chegar lá, começaram a conversar sobre a separação dos bens matrimoniais. Segundo a narrativa “
ai a gente começou a conversar sobre separação de bens, coisa que ele não queria dividir, ai conversamos numa boa, ai a única coisa que ele não queria dividir depois era o gado, ai eu falei do gado para ele e ele disse que não,
ai eu falei não, eu quero metade do gado, ai ele falou então tudo bem se quer assim então vai ser assim, ai eu achei que ele tinha concordado, ai sai catar roupa, pegar a roupa do banheiro pra ponhar na máquina, coloquei um pouco de roupa na máquina, ai dei início na limpeza, ai comecei a limpar uma mesa que tinha por fora lá da casa, ai quando eu tava na metade da limpeza da mesa, eu senti o tiro por trás, aqui pegando na nuca
”. Outrossim, no que tange às ameaças, a vítima também relatou que elas sempre ocorreram: “
desde do casamento, quando a gente casou, ele falava que o fim do casamento dele eu só saia morta de perto dele, que ele não aceitava o fim”
.

No mesmo sentido, a testemunha
Franciele Altina Delana Azambuja

narrou que foi junto com a amiga para fazer a limpeza na residência e que
João
as tratou muito bem inicialmente e que o casal começou a falar sobre a divisão dos bens matrimoniais normalmente, sem exaltação, porém, logo em seguida, ele atirou em
Vanda,
enquanto ela estava de costas, limpando a varanda. Conta ainda que o ofensor veio em sua direção e ela pediu que ele não fizesse nada, trancando-se no banheiro, sendo que ele a ameaçou e chutou a porta do banheiro para que ela abrisse; com medo, narra a testemunha que apenas saiu de lá para auxiliar a vítima quando ouviu o barulho da caminhonete saindo do local.

Logo, à semelhança do que externado pelo d. julgador singular na sentença de pronúncia, concluo que existem motivos plausíveis para que
José Bidoia Castro

seja mantido em cárcere provisório para o resguardo da segurança pública, pois a gravidade concreta das condutas ilícitas a ele atribuídas extrapola aquela prevista abstratamente nos tipos penais, o que justifica
a necessidade de mantê-lo recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

A propósito, a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”

(HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020) – destaquei.

Dessa forma, não há como inferir, assim como quer fazer crer a i. Defesa, pela absoluta ausência do
periculum libertatis
e da justa causa para a segregação, nem mesmo pela violação aos arts. 312, §2o, 315 e 316, do CPP, uma vez que do cotejo dos motivos justificadores da medida constritiva com a prova pré-constituída no remédio heroico extrai-se a conclusão de que a
prisão preventiva ainda é necessária para a garantia da ordem pública
.

Aliás
, a
c. Terceira Câmara Criminal, no julgamento do
Habeas Corpus
n.o
1014521-23.2018.8.11.0000
, impetrado anteriormente em benefício do mesmo paciente e que versa sobre os mesmos fatos ilícitos, reconheceu a
legalidade da prisão preventiva decretada
, d
estacando, inclusive, a gravidade concreta da conduta,
como se verifica na ementa do acórdão abaixo transcrita:

“
HABEAS CORPUS – FEMINICÍDIO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA

–
1. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
– ALARDEADA VIABILIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE À PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA, A TEOR DA RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA – WRIT EXTINTO SEM ANÁLISE DO MÉRITO NESTE PONTO –
2.
MÉRITO
: 2.1. TESE NEGATIVA DE AUTORIA E SUPOSTA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA –
2.2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – MODUS OPERANDI EMPREGADO – PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS PROVIDÊNCIAS MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM PARCIALMENTE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO E, NO QUE ADMITIDA, DENEGADA.

1.
Preliminar:
O pleito de submissão do paciente à custódia domiciliar em razão da pandemia da Covid-19, formulado com espeque na Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, foi veiculado diretamente neste eg. Tribunal de Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto.

2.
Mérito:
Diante da inexistência de comprovação irrefutável das teses defensivas de negativa de autoria e ausência do animus necandi, não há como serem acolhidas na via estreita do habeas corpus, por demandarem revolvimento de fatos e provas, de todo incompatível com a cognição sumária inerente ao remédio heroico.

2.1.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar quando concretamente lastreado o periculum libertatis na gravidade objetiva do delito e na aparente periculosidade social do increpado, tornando insuficiente à garantia da ordem pública a imposição de cautelares alternativas, assim como as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, por si sós, não se prestam a arredar a necessidade da prisão preventiva
.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem parcialmente extinta sem exame do mérito, e, no que admitida, denegada.”

Fosse pouco, há de se ressaltar que o
Habeas Corpus
1014521-23.2018.8.11.0000
também foi objeto do RHC n.o 142.669/MT, julgado pelo Tribunal da Cidadania – oportunidade em que o Exmo. Ministro Joel Ilan Paciornik denegou a ordem, pontuando que o d. magistrado singular assentou a necessidade da prisão na gravidade concreta do ilícito, destacando que “
a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade social do recorrente, evidenciada pelo modus operandi do delito, sendo constatada extrema violência, que, por não aceitar o fim do relacionamento, teria efetuado disparos de espingarda pelas costas da vítima, com o fim de ceifar a sua vida, sendo ressaltado que, logo após praticar o delito, o recorrente evadiu-se do local, bem como ameaçou familiares da vítima.”

Outrossim, há de se ter em conta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “
tendo o recorrente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação ou da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade
”

(AgRg no RHC 126.409/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).

Cumpre informar ainda que o Superior Tribunal de Justiça também entende que por ocasião da sentença de pronúncia, admite-se como fundamento
da prisão preventiva, a permanência dos motivos que ensejaram a sua
decretação, podendo, inclusive, realizar motivação
per relationem
, uma vez que
"[a] referência pelo juiz, na pronúncia, à primitiva decretação da preventiva, para
manter a custódia cautelar não é causa de ilegalidade, notadamente
tendo em conta que a decisão segregatória original reveste-se de
fundamentos concretos
" (AgRg no HC 419.500/PA, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe
27/10/2017).

Portanto, como o increpado foi mantido encarcerado provisoriamente durante toda a instrução da fase do sumário da culpa, inviabiliza-se a sua soltura no atual momento processual, em que restou pronunciado, uma vez que, conforme já aquilatado, se mantêm hígidas as circunstâncias justificadoras de sua prisão preventiva.

Desse modo, com o apontamento dos motivos que tornam imprescindível a medida segregatícia para a garantia da ordem pública, não há como cogitar conceder ao increpado a liberdade almejada, mesmo que mediante a sua subordinação ao cumprimento das restrições não prisionais, dispostas no
art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para a proteção da segurança pública.

Até mesmo porque, consoante reiteradamente decidido pelo Tribunal da Cidadania, é “
Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública.
7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Destarte, conforme preconiza o art. 282, §6o, do CPP, o decreto da prisão preventiva, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas, de maneira que o fato dele ter supostamente colaborado com as investigações e comparecido a todos os atos instrutórios, bem como as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JOSÉ BIDOIA CASTRO
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021